Tribunal: TJDFT
Processo: 0731253-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731253-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIRANILDO RICARDO DA CRUZ, MARIA DA CONCEICAO MAGALHAES CRUZ AGRAVADO: MARIA DA GLORIA PEREIRA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS CONVENIADOS. PESQUISA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - CRC. PROVIMENTO 46/2015 CNJ. DILIGÊNCIA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 2. A Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC está prevista no Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ, que estabeleceu a interligação dos registros civis de pessoas naturais para viabilizar o compartilhamento de informações por meio eletrônico. De acordo com essa regulamentação, o sistema pode ser consultado extrajudicialmente por pessoas naturais e jurídicas privadas, mediante o pagamento do respectivo emolumento, dispensando a atuação do Poder Judiciário nesse sentido. 3. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não lhe sendo facultado deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 4. A realização de diligências sem a comprovação de efetividade interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando os interesses de ambas as partes. Precedente: TJDFT Acórdão no 1398114, 07299649320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Maria da Conceição Magalhães Cruz e Liranildo Ricardo da Cruz contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença (proc. no 0709297-02.2020.8.07.0007), indeferiu o pedido de pesquisa à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC (ID no 164096061). 2. Nas razões de ID no 49546420, os agravantes, em síntese, afirmam que a jurisprudência permite a pesquisa requerida. Alegam que não possuem acesso ao sistema, que faz parte de convênio disponível ao magistrado. 3. Pedem a reforma da decisão para deferir a pesquisa junto à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais - CRC. 4. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 5. Preparo comprovado (IDs no 49546423 e no 49546422). 6. Sem contrarrazões (ID no 50576698). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o recurso. 11. A sentença exequenda julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a agravada a pagar aos agravantes o valor do aluguel do imóvel objeto da ação no período de 7/7/2017 a 31/7/2020 a título de lucros cessantes (ID no 107408771, pág. 7, processo no 0709297-02.2020.8.07.0007). O valor total devido foi fixado em R$ 1.146.940,044 (IDs no 151946731, pág. 3, e no 152448549, pág. 1). 12. Diante da desídia em relação ao pagamento voluntário, foram realizadas tentativas de constrição patrimonial pelo Sisbajud e consulta no Renajud. As diligências, contudo, foram infrutíferas. Na sequência, os credores solicitaram a busca de informações sobre eventual casamento e o regime de bens adotados pela devedora via CRC. 13. O Provimento no 46/2015 da Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu a interligação dos registros civis de pessoas naturais para viabilizar o compartilhamento de informações por meio eletrônico, sistema denominado CRC, que é operado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen-Brasil). 14. Esse sistema pode ser consultado por pessoas naturais e jurídicas privadas, de modo extrajudicial, mediante o pagamento do respectivo emolumento. 15. Apesar de afirmar que não possui acesso ao sistema unificado, o próprio Provimento (art. 11) prevê a possibilidade de consulta pelo interessado, que no caso são os credores. Nesse sentido: Acórdãos no 1605905 e no 1357761. 16. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens da devedora que possam ser penhorados. 17. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 18. Os credores podem se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-los na pesquisa de bens em nome da devedora, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 19. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1385775, 07281938020218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. Confirmo a decisão agravada. Dispositivo 21. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro